Tribunal: TJDFT
Processo: 0725820-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n. 0725820-47.2019.8.07.0000 Agravante: BANCO VOLKSWAGEN S/A Agravado: RAFAEL DE SOUSA MILHOME Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc. O Banco Volkswagen S.A. interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Rafael de Sousa Milhome, determinou a comprovação da constituição do réu em mora, sob pena de indeferimento da exordial, por entender que o documento colacionado com a inicial tão somente indicou o envio da notificação extrajudicial, tendo retornado sem cumprimento com a informação de “endereço insuficiente”. Pela decisão do ID Num. 13262198, NÃO CONHECI DO RECURSO, ante sua manifesta inadmissibilidade. Consoante Id. Num. 13412284, o Banco Volkswagen opôs Agravo Interno. Como se vê do ID. Num. 14209072, em consulta ao sistema de movimentações processuais desde e. TJDFT, foi verificado que o ora agravante atendeu as determinações de origem, cumprindo a emenda à inicial. Assim, em Petição de Id. Num. 14440750, o recorrente requereu a desistência do recurso de Agravo Interno. É o breve relatório. Verifica-se, no caso, que com a desistência do Agravo Interno e o simultâneo atendimento da Emenda à Inicial determinada na origem, o presente Agravo de Instrumento perde a sua utilidade por dupla fundamentação: não conhecimento na instância revisora, ante a manifesta inadmissibilidade, e concomitante perda superveniente do interesse de recorrer, ante ao atendimento das exigências de Emenda à Petição inicial no juízo de origem. Nesse sentido, à Secretaria da 2a Turma Cível, para que certifique a preclusão da r. decisão de ID. Num. 13262198, que NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e remeta os presentes autos ao arquivo. P. I.